Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734424-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NERCY STELA CARDOSO LIMA RECORRIDO: FIPECQ-FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora de 10% (dez por cento) de seu salário, ao argumento de que, in casu, ausente a comprovação de que a constrição não haverá prejuízo para o seu sustento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJES e do TJPR. Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2093492/SE (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/6/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme consta dos autos originários e da r. decisão, a agravada-executada é servidora aposentada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ e recebe proventos líquidos de R$ 5.925,83 (id. 105643234, pág. 1). De outro turno, intimada no presente recurso, a agravada-executada afirma que possui gastos com “01 – Aluguel; 02 – Plano de saúde; 03 – Medicação; 04 – Alimentação; 05 – Vestuário; 06 – Ajuda no sustento da família, eis ser esta extremamente sem recursos; 07 – Água, luz, telefone, gasto com transporte; 08 – Outros” (id. m. 31008515, pág. 4), no entanto, nem ao menos indica os respectivos valores tampouco junta qualquer documento comprobatório dessas despesas. Logo, é admitida a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da agravada-devedora até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família (ID 32412332 - Pág. 5/6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024